Tribunal: TJMT
Processo: 1014519-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014519-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA AGUIAR - CPF: 071.048.411-99 (AGRAVANTE), SAMARA PRICILA KLESZCZ - CPF: 032.238.511-35 (AGRAVADO), I. K. A. - CPF: 106.962.861-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMARA PRICILA KLESZCZ - CPF: 032.238.511-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENER WESLLEY PRETELLI ROCHA - CPF: 061.627.291-09 (ADVOGADO), JESSICA NAIARA BORGES - CPF: 042.589.431-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito de Família. Agravo de Instrumento. Ação de Fixação de Alimentos. Tutela de Urgência. Alimentos Provisórios. Necessidade Presumida da Criança. Situação de Vulnerabilidade da Ex-companheira. Falta de Prova Idônea acerca da Incapacidade Financeira do Genitor. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que fixou alimentos provisórios em favor da filha e da ex-companheira do Recorrente, no âmbito de Ação de Guarda c/c Fixação de Alimentos, Regulamentação de Visitas e Reconhecimento de Alienação Parental.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos provisórios, em sede de tutela de urgência, excede a capacidade econômica do genitor, a ponto de justificar sua redução.

III. Razões De Decidir

3.Os alimentos devem observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, de modo a garantir a dignidade de ambos (artigo 1.694, § 1º, do Código Civil).

4. No caso, a decisão agravada baseou-se na presunção legal da necessidade da criança e em elementos que indicam a situação de vulnerabilidade da genitora, acometida por enfermidade incapacitante, circunstância que a incapacita para o trabalho. O Recorrente não comprovou a alegada incapacidade financeira para suportar os alimentos fixados.

5. Inexistindo prova inequívoca de que o valor fixado compromete a subsistência do alimentante, impõe-se a manutenção da decisão que fixou os alimentos provisórios em sede de tutela de urgência.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, de modo a garantir a dignidade de ambos. 2. É legítima a fixação excepcional de alimentos entre ex-companheiros quando comprovada vulnerabilidade decorrente de incapacidade laboral temporária. 3. A falta de elementos suficientes sobre a real condição financeira do alimentante inviabiliza a redução do valor arbitrado.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.138.378/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014519-09.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Vinicius da Silva

Aguiar
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu na
Ação de Guarda c/c Fixação de Alimentos, Regulamentação de Visitas e Reconhecimento de Alienação Parental n. 1000204-67.2025.8.11.0099
ajuizada por
Samara Pricila Kleszcz,
em nome próprio e na condição de representante legal de
I. K. A.

A Juíza singular arbitrou alimentos provisórios em favor da filha I. K. A., no equivalente a 02 (dois) salários mínimos, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, estabeleceu a guarda compartilhada, com o lar materno como referência e regulamentou o regime de convivência.

Também fixou alimentos provisórios no equivalente a 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos à ex-companheira.

O Agravante assegura que, desde a separação de fato, contribui com quantia suficiente para suprir as necessidades da filha, além de ter assumido o compromisso de prestar alimentos à ex-companheira.

Afirma que a ex-companheira não está em situação de desamparo, uma vez que recebe benefício por incapacidade temporária.

Por fim, sustenta que não tem condições financeiras de arcar com o valor dos alimentos provisórios nos termos em que foram fixados, sem comprometer sua própria subsistência.

Busca o provimento do Recurso e a redução dos alimentos provisórios para o equivalente a um salário mínimo, valor que entende ser suficiente para suprir as necessidades das Recorridas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285118376).

Os Recorridos foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta (Id. 290999852).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Samara Pricila Kleszcz,
em nome próprio e na condição de representante legal de
I. K. A.
ajuizou na Ação de Guarda c/c Fixação de Alimentos, Regulamentação de Visitas e Reconhecimento de Alienação Parental em face de
Marcos Vinicius da Silva

Aguiar.

De acordo com o relato inicial, da união estável mantida entre a genitora e o Recorrente, sobreveio o nascimento de
I. K. A.
, nascida em 14/04/2020.

No início da relação, Samara Pricila Kleszcz trabalhava como professora, mas com o nascimento da filha, ficou acordado que não mais trabalharia e se dedicaria aos cuidados da filha e ao auxílio na empresa da família. No entanto, ela foi acometida por um AVC em outubro/2023 e, posteriormente, submetida a cirurgia cardíaca, circunstâncias que a incapacitaram para o trabalho.

Com a separação, ocorrida em novembro/2024 e, em razão de sua incapacidade para o trabalho, o Recorrente propôs a prestar alimentos a genitora e a filha, mas não ficou estabelecido valor, razão pela qual propuseram esta Ação de alimentos.

Requereram, em sede de tutela de urgência, a regulamentação da guarda e direitos de visitas, bem como a fixação de alimentos provisórios no equivalente a 02 (dois) salários mínimos à filha, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, e 1,5 (um e meio) salário mínimo à genitora.

Além disso, pleitearam o reconhecimento de alienação parental pela avó paterna Geane Vitorino da Silva.

A Juíza singular arbitrou alimentos provisórios em favor da filha I. K. A., no equivalente a 02 (dois) salários mínimos, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, estabeleceu a guarda compartilhada, com o lar materno como referência e regulamentou o regime de convivência.

Também fixou alimentos provisórios no equivalente a 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos à ex-companheira.

Quanto à alienação parental, deixou de analisar por exigir dilação probatória.

Em suas razões recursais, o Recorrente assegura que, desde a separação de fato, contribui com R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja quantia considera suficiente para suprir as necessidades da filha, além de ter assumido o compromisso de prestar alimentos à ex-companheira.

Afirma que a ex-companheira não está em situação de desamparo, uma vez que recebe benefício por incapacidade temporária.

Por fim, sustenta que não tem condições financeiras de arcar com o valor dos alimentos provisórios nos termos em que foram fixados, sem comprometer sua própria subsistência, especialmente porque, embora figure como proprietário de empresa que atua no ramo de aparelho de celulares, sua renda é variável e depende diretamente do faturamento da atividade empresarial.

No que se refere à fixação de alimentos, sabe-se que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Assim, deve-se buscar equilíbrio que atenda à dignidade do alimentando sem, contudo, comprometer a subsistência de quem presta os alimentos (artigo 1.694, § 1º, do CC).

A fixação de alimentos provisórios, em sede de tutela de urgência, encontra amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual autoriza a concessão da medida liminar quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o Recorrente não apresentou elementos capazes de demonstrar, de forma concreta, a alegada impossibilidade de arcar com os alimentos.

Do conjunto probatório, observa-se a existência de documentos referentes ao faturamento da empresa da qual o Recorrente é sócio, mas não se verifica a juntada de elementos que comprovem sua renda pessoal. O único documento apresentado nesse sentido é um holerite que indica retirada mensal, mas, de forma isolada, esse elemento não se revela suficiente para atestar a real capacidade econômica.

Não foram juntados extratos bancários, declaração de imposto de renda ou outros comprovantes referentes à receita ou gastos pessoais.

No caso, a filha I. K. A. tem cinco anos de idade, suas necessidades são presumidas e, ao menos por ora, o valor fixado mostra-se compatível com as despesas relacionadas.

Por outro lado, a situação recorrida Samara Pricila Kleszcz (ex-companheira) revela evidente estado de vulnerabilidade, o que, até prova em sentido diverso, reforça a necessidade da prestação alimentar fixada em tutela de urgência. Ainda que o Recorrente sustente que a ex-companheira recebe benefício por incapacidade temporária, consta nos autos que a cessação do benefício está prevista para 12/05/2025, o que demonstra a necessidade de fixação de alimentos.

Nos termos da jurisprudência,
os alimentos devidos entre ex-cônjuges
têm caráter excepcional e transitório
, salvo se
houver particularidades que justifiquem a manutenção da obrigação
, tais como a
incapacidade laborativa
ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira
. Nesse sentido: REsp n. 2.138.378/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

Este é exatamente o caso da Recorrida, a qual foi acometida por acidente vascular cerebral no ano de 2024, submeteu-se a cirurgia e passou a depender ainda mais do Recorrente em razão de sua incapacidade laborativa.

Importante destacar que os alimentos fixados têm natureza provisória. Portanto, é possível sua revisão durante a instrução processual, caso sobrevenham elementos que indiquem desproporcionalidade entre a necessidade dos alimentandos e a efetiva capacidade financeira do alimentante.

Enfim, diante da falta de prova inequívoca acerca da sua real condição financeira e de que o montante compromete a subsistência do alimentante, não se pode acolher a pretensão recursal de redução dos alimentos provisórios, que foram arbitrados com base nos elementos disponíveis nos autos e na necessidade presumida da criança.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025